Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-15.2019.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-15.2019.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOURADO ROCHA MUNIZ

APELADO: CONSILIA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
WALLACE RAMON CAFE E SILVA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DO VOTO DO RELATOR ORIGINÁRIO NOS AUTOS. ACÓRDÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE INSANÁVEL. RETORNO À RELATORIA ATUAL PARA ELABORAÇÃO DE NOVO VOTO E JULGAMENTO COLEGIADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000034-15.2019.8.05.0208
, em que figuram como apelante
DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA
e como apelada
CONSILIA DA CRUZ SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
reconhecer a nulidade do acórdão nº 7264010
e determinar o retorno dos autos à Relatoria atual, para a elaboração de novo voto, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator